Tribunal: TJDFT
Processo: 0720725-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VEÍCULO. UTILIZAÇÃO COMO FERRAMENTA DE TRABALHO. TRANSPORTE POR APLICATIVO. PROVA. AUSÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O relator poderá deferir a concessão de efeito suspensivo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).
2. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença têm como objetivo a satisfação de crédito já reconhecido, motivo pelo qual a impenhorabilidade não é regra e sim exceção, prevista em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir-lhe o mínimo existencial. Dessa forma, inviável sua interpretação de maneira absoluta, devendo a análise ocorrer conforme cada caso concreto.
3. O art. 833, V do CPC prevê que são impenhoráveis "os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado", incluindo "equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária" (§ 3o do mesmo dispositivo).
4. É ônus da parte executada demonstrar que a penhora eletrônica recaiu sobre bem de natureza impenhorável, qual seja, veículo que alega ser utilizado como instrumento de trabalho para transporte de passageiros por aplicativo (Uber), por ter acesso a dados que nem o Juiz nem o credor possuem. A ausência de prova impõe a manutenção da constrição.
5. Reforça a possibilidade de penhora o fato de que o agravante possui vínculo formal empregatício e afirmar que a renda auferida com a atividade de motorista seria complementar.
6. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens têm uma finalidade social que não é suprema.
7. Recurso conhecido e não provido.